Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido, o qual almejava a sua participação no concurso público regido pelo edital n. 1/2022 da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal no cargo auditor fiscal de atividades urbanas nas vagas destinadas às pessoas com deficiência.
2. No curso do processo, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida para suspender o ato de exclusão da autora do certame público como candidata com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na avaliação biopsicossocial da autora ao exclui-la da concorrência das vagas destinadas às pessoas com deficiência no concurso público referente ao cargo de auditor fiscal de atividades urbanas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os laudos multiprofissionais elaborados por médico psiquiatra e por psicólogos apresentados à banca organizadora quando da avaliação biopsicossocial atendem às exigências editalícias, ou seja, atestam a espécie e o grau/nível de deficiência da autora (transtorno do espectro autista – TEA), com expressa referência ao código correspondente da CID-10 (CID F84.5).
5. A conclusão da banca examinadora – que eliminou a candidata da concorrência destinada a pessoas com deficiência com base unicamente em suposta não apresentação de relatório neuropsicológico, que não era exigido no edital e, tampouco, foi concedido tempo hábil para confeccioná-lo – representou excesso de formalismo, violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e desrespeitou os fins a que se destina a Lei n. 13.146/15 (Lei Brasileira de Inclusão).
6. A autora já obteve aprovações em outras seleções e concursos públicos concorrendo entre os candidatos com deficiência e, inclusive, no mandado de segurança n. 0717727-56.2023.8.07.0000, impetrado pela requerente contra ato da mesma banca organizadora, este Tribunal concedeu a segurança para declarar a ilegalidade do não enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência em certame público do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.